Tribunal: CARF
Processo: 11128.720298/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720298/2018-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.888 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PRIME SHIPPING - EIRELI - EPP S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora intime o contribuinte
apresentar, em ordem cronológica, as principais peças (certidões e decisões, em especial) da
Ação Judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100. (documento assinado digitalmente)
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 2 e ss.) formalizado para exigência
da multa "por não prestação de informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que executar", na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66, com
a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, perfazendo o valor do crédito
tributário exigido R$ 5.000,00.
Conforme relato da autoridade fiscal, o agente de carga concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151605099828219 a destempo, em/a
partir de 24/06/2016 14:20:34, segundo o prazo previamente estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151605116812729.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720298/2018-95
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.888 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2018-95

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) TGHU6303953, pelo Navio M/V RIO BARROW
(EX-NAVEGANTES EXPRESS), em sua viagem NA620A, com atracação registrada
em 10/06/2016 05:53:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a
chegada da embarcação para a carga são: Escala 16000177616, Manifesto Eletrônico
1516501285451,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151605099828219
e
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL151605116812729.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) foi incluído em 01/06/2016
19:52:01, momento a partir do qual se tornou possível o registro do conhecimento
eletrônico agregado.
Cientificada da autuação (fls. 42) em 12/03/2018, a interessada apresentou defesa
tempestiva (fls 48 e ss), em 02/04/2018, alegando em síntese que:
a) em preliminar:
a1) proibição judicial da Receita Federal emitir novos autos de infração em face da
existência de decisão judicial, nos autos do processo no 0005238-86.2015.403.6100, em
nome da "ACTC – Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadoras Intermodais", da qual é associada.
a2) auto de infração lavrado fora do prazo legal de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo
24 da Lei 9784/99 b) no mérito:
b1) erro na eleição do sujeito passivo, uma vez que jamais atuou como transportador,
sendo apenas agente de carga;
b2) denuncia espontânea, uma vez que a falta ocorreu em 2016, sendo o auto lavrado
em 2018. Uma vez que as informações foram prestadas anteriormente à lavratura do
auto, não é cabível a exigência de penalidade.
b3) avoca a Solução de Consulta Interna no 2 - Cosit:
Ao final requer:
1o) a extinção da ação pela existência de decisão judicial 2o) improcedência em face do
erro na eleição do sujeito passivo.
Junta declaração da ACTC onde a Associação informa que a interessada é associada
desde 02/02/2015 (fls. 63).
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a)
que existe a ação 0005238-86.2015.4.03.6100, promovida pela sua
Associação, impedindo a lavratura de auto de infração;
b)
conversão em diligência para elucidar a filiação e aplicabilidade da tutela
concedida;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.888 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2018-95

c)
do auto de infração lavrado fora do prazo legal;
d)
que é apenas representante do transportador, não podendo ser aplicada a
multa;
e)
da denúncia espontânea do art. 138 do CTN;
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, Relator.
Tendo em vista que a contribuinte colacionou aos autos liminar oriundas autos
ação 0005238-86.2015.4.03.6100, nada mais colacionando aos autos.
Assim, para o prosseguimento do julgado, se faz necessário que outros
documentos da demanda judicial seja juntado ao presente PAF.
A juntada de copia das principais peças (inicial, decisões, sentença, recursos, etc),
impactam diretamente na conclusão do julgado.
Assim, o presente feito merece ser convertido em diligência para que a Unidade
Preparadora intime o contribuinte apresentar, em ordem cronológica, as principais peças
(certidões e decisões, em especial) da Ação Judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100.
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital